Tribunal: STF
Processo: ARE 1408612
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (doc. 9):



    “APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Apelante se insurge contra r. sentença que reconheceu a prática do delito previsto no artigo 217-A, por diversas vezes, c.c o 226, inciso II, enlaçados na forma do 71, caput, todos do Código Penal. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por inexistência de provas. Relatos da vítima, de seu genitor, de sua avó materna e de sua tia coerentes e seguros, em sintonia com os demais elementos de prova, com destaque para o parecer técnico extraído do laudo psicológico. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Regime inicial fechado corretamente fixado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou os arts. 5º, LV e LVII , da CARTA MAGNA (doc. 13).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extremo com base nos Temas 424 e 660 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu, quanto às demais questões, em razão da incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, e pela necessidade do exame prévio da legislação infraconstitucional, de forma que as ofensas à CF/88 são indiretas ou reflexas (doc. 19).



    No Agravo, a parte recorrente alega que (a) não há que se falar apenas de reflexos das normas infraconstitucionais no texto constitucional, eis que estamos falando do princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados na constituição; e (b) fato é que feriu-se direito constitucional, sendo a matéria consagrada no tema 660 da repercussão geral no STF. 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Eminente Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente às matérias versadas nos temas 424 (indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial) e 660 (ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada), inexiste visão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente